Tribunal: TJDFT
Processo: 0011173-11.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0011173-11.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Na petição de ID: 22955051, o SINDIRETA concordou com valores depositados pelo DISTRITO FEDERAL (ID: 22301275 - págs. 1- 5). Afirmou que eles quitam os créditos relativo aos ofícios requisitórios de ID: 19171527 e 19171537. Ao fim, pugnou pelo deferimento do pedido de transferência bancária de seus créditos. Outrossim, destacou o SINDIRETA que o Distrito Federal não comprovou o depósito relativo aos honorários contratuais, os quais foram reservados em virtude da decisão de ID: 18177769. Expeça-se alvará de levantamento, conforme requerido no ID: 22955050. Após, intime-se o DF para comprovar o depósito dos honorários contratuais (ID: 18177769 e 12314791). Brasília, 12 de fevereiro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador